Tribunal: TJMT
Processo: 1015172-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015172-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REGINALDO CARDOSO DA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 718.392.861-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu ao apenado a progressão de regime do semiaberto para o aberto, sem a prévia manifestação do Ministério Público. O Ministério Público requer a nulidade da decisão e a revogação da progressão, pois não houve a devida observância dos procedimentos legais
.
No mérito informa que o agravado teria praticado crime em outros autos e não faria jus ao benefício.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da progressão de regime concedida ao apenado sem a prévia manifestação do Ministério Público, em desacordo com os artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal
e no mérito discutir se o apelante teria o direito a progressão diante dos fatos novos.

III. Razões de decidir:

1.
A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que o Ministério Público deve ser ouvido previamente sobre a progressão de regime, conforme os artigos 67 e 112, §1o. A
2.
ausência dessa manifestação prévia configura nulidade, pois inviabiliza o exercício pleno da fiscalização da execução penal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a decisão que concede progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, sendo necessária a regularização do processo.

3.
No entanto, reconhece-se que o apenado não pode ser prejudicado por erro procedimental que não tenha causado, motivo pelo qual mantém-se a progressão de regime até que a situação seja regularizada pelo juízo de origem.

4.
A análise do mérito da progressão de regime será realizada após o devido cumprimento do procedimento legal, com a oitiva prévia do Ministério Público
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido para declarar nula a decisão que concedeu a progressão de regime sem a oitiva prévia do Ministério Público.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público é nula, em conformidade com os artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal.
2.
Embora reconhecida a nulidade, a progressão de regime concedida deve ser mantida até a regularização do procedimento, evitando constrangimento ilegal ao apenado.
3.
A análise da prática de novo crime poderá ser analisada pelo juízo de origem, até porque essa situação não havia sido informada nos autos ao juízo de origem, o que configuraria supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
art. 67 e art. 112, §1o, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023,
DJe
12/05/2023.

TJMT – N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo representante
ministerial de piso, no intuito de ver reformada a decisão interlocutória, proferida
pelo Juízo da Execução Penal de Alta Floresta, que concedeu ao recorrido
Reginaldo Cardoso da Costa De Oliveira
o direito
de progredir do regime semiaberto para o regime aberto sem a prévia oitiva do
Ministério Público e sem observar que o recorrido praticou crime doloso durante a
execução (Id 285908377).

Em suas razões recursais (Id 285908372), o representante ministerial de

p
rimeiro grau
pugnou
,
preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da decisão que

concedeu progressão de regime ao recorrido, sem prévia manifestação do

Ministério Público. No mérito, requer a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão da ausência de demonstração do preenchimento

do requisito subjetivo para progressão (prática de novo crime).

Em contrarrazões (Id 285908385), a Defensoria Pública opinou pelo

desprovimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão combatida, por seus próprios e

jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos à Instância Superior (Id
.
285908388).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,
manifesta-se
pelo
provimento do recurs
o
(I
d.

292601372
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
a quo

decidiu sobre a progressão de regime do reeducando sem ouvir previamente o Ministério Público, requerendo
o agravante a nulidade da decisão.

Assiste
parcial
razão ao agravante.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da decisão
,
sem oitiva prévia do
parquet
,

o pleito merece prosperar.

O Ministério Público é órgão de execução penal e sua intervenção na execução penal é obrigatória, sendo necessária sua prévia manifestação nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, sendo que a sua falta implica em nulidade.

Entretanto vem decidindo a jurisprudência pátria, que tal equívoco não causado pelo reeducando não pode lhe prejudicar, mantendo-se a progressão de regime até que seja regularizada a situação.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2o, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e (
ii
) no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2o, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. (N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE
28/11/2024)
(grifos meus).

Assim, apesar de reconhecida a nulidade, não seria idôneo determinar a imediata revogação do benefício do reeducando
,

porque
não obstante se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada deu causa para a nulidade que se reconhece.

Considerando que o pedido preliminar foi acolhido
para anular a decisão
, deixo de analisar as teses meritórias.

Ressalto que a nova informação trazida pelo Ministério público quanto a eventual descumprimento das condições
de cumprimento de pena
por fato criminoso novo não foi
carreada
nos autos de origem

antes de
a decisão
que se insurge ser
prolatada,
pode
ndo

ser
juntada e
analisada
na nova
decis
ão do juízo de orige
m,
sendo que sua análise neste momento, não fosse tese de mérito prejudicada com
o reconhecimento d
a nulidade da decisão, também configuraria supressão de instância
, não possuindo o agravo em execução, como regra, efeito suspensivo.

Com essas considerações
,
conheço e
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução manejado pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, para declarar nula a r. decisão pro
latada
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0001237-75.2017.8.11.0007
, que, sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, concedeu o benefício da progressão de regime ao reeducando
0001237-75.2017.8.11.0007
.

C
onsigno que deixo de determinar a imediata revogação do benefício
do reeducando
,

porque a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui
ria
constrangimento ilegal submet
ê-lo
a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se
m

que tenha
contribuído
para a nulidade ora reconhecida
, de modo que
mantenho o reeducando no regime aberto até que seja prolatada nova decisão pelo juízo de origem
, com a prévia manifestação do Ministério Público
, sobre a progressão de regime do reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025